Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007110-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 249.993.501-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007110-21.2021.8.11.0000 – PJE (FEITO NA ORIGEM
1001279-14.2021.8.11.0025
)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA

AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE JUINA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO NCPC.

Observando-se a prolação de sentença pelo magistrado da origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do NCPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 1001279-14.2021.8.11.0025, que não concedeu a antecipação de tutela para que o
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE JUINA
realizem procedimento exame de cateterismo pré-operatório.

A liminar foi indeferida no ID n° 86529989.

Em verificação ao feito em sede de primeiro grau, observa-se que, na data de 25/06/2021, fora prolatada a sentença, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

DECIDO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, o feito foi sentenciado, onde o juiz
a quo

julgou extinta a demanda face ao óbito do demandante,
ocorrendo a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, decreto a perda do objeto,
RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE
agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021